Tribunal: TJDFT
Processo: 0704745-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ALTERAR A CONCESSÃO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. ADERÊNCIA AO CONTRATO DE SEGURO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Há que se perscrutar acerca da alegada regularidade dos procedimentos adotados quando da celebração do negócio jurídico, analisando se houve mínima clareza nas informações repassadas ao agravado ou, ainda, eventual conduta que tangencia a má-fe na relação contratual, tendo em vista que não ressai, ao menos nesta análise preliminar, lógica na realização de contrato de assistência financeira que agrave a situação financeira do autor, sobretudo diante dos diversos documentos coligidos nos autos embrionários, que apontam aquiescência a situação diversa da pretendida nesta via. 2.Ademais, verifico que o magistrado singular dirimiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, manifestando-se expressamente sobre a presença dos requisitos normativos para a concessão da medida (art. 300 do Código de Processo Civil), correlacionando-os com as especificidades do caso. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.Unânime.